Tribunal: TJMT
Processo: 1012471-82.2022.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Seção de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-17
Data de publicação: 2022-11-18

Ementa:
RECLAMAÇÃO –

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012471-82.2022.8.11.0000
Classe:

RECLAMAÇÃO (12375)
Assunto:

[Ato / Negócio Jurídico]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[NEYLA GRANCE MARTINS - CPF: 011.823.521-46 (ADVOGADO), VALDIRENE REIS DOS SANTOS - CPF: 164.951.328-32 (RECLAMANTE), EGRÉGIA TURMA RECURSAL ÚNICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (RECLAMADO), ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS - CNPJ: 30.366.204/0001-01 (TERCEIRO INTERESSADO), TURMA RECURSAL ÚNICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (RECLAMADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
IMPROCEDENTE. UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA:

RECLAMAÇÃO – ACÓRDÃO DA TURMA RECURSAL ÚNICA DO ESTADO DE MATO GROSSO –
SÚMULA N. 385 DO STJ
–
ANOTAÇÃO PREEXISTENTE – NÃO DEMONSTRAÇÃO DE DIVERGÊNCIA ENTRE O ACÓRDÃO IMPUGNADO E O ENTENDIMENTO SUMULAR – RECLAMAÇÃO IMPROCEDENTE.

Consoante jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, não cabe indenização por dano moral por inscrição irregular em órgãos de proteção ao crédito quando preexistem anotações legítimas, nos termos da Súmula 385/STJ.

Não demonstrado que o acórdão proferido pela Turma Recursal dos Juizados Especiais tenha afrontado súmula ou orientação decorrente do julgamento de recursos especiais repetitivos do Superior Tribunal de Justiça, notadamente porque no caso específico houve a demonstração de existência de apontamentos no cadastro de inadimplentes anteriores à demanda, impõe-se reconhecer a improcedência do pedido contido na reclamação.

R E L A T Ó R I O

RECLAMAÇÃO N. 1012471-82.2022.8.11.0000

RECLAMANTE: VALDIRENE REIS DOS SANTOS

RECLAMADO: TURMA RECURSAL ÚNICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

TERCEIRO INTERESSADO:
ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NÃO PADRONIZADOS

Proc. referência:
Recurso Inominado n. 1005532-14.2021.8.11.0003, nos autos da ação Declaratória de Inexigibilidade de Débito c/c Indenização por Danos Morais, em tramite perante o 1º Juizado Especial Cível da Comarca de Rondonópolis.

RELATÓRIO

Reclamação
apresentada por Valdirene Reis dos Santos contra o acórdão proferido pela Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso, que deu parcial provimento ao Recurso Inominado interposto pela ora Reclamante para reformar em parte a sentença proferida na Ação Declaratória de Inexigibilidade de Débito c/c Indenização por Danos Morais n. 1005532-14.2021.8.11.0003, ajuizada em desfavor de Itapeva XI Multicarteira Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não Padronizados, todavia, afastou a indenização por danos morais em decorrência da aplicação da Súmula 382 do STJ.

A Reclamante sustenta a inaplicabilidade da Súmula 385 do STJ, porque as restrições preexistentes são objeto de discussão judicial.

Aduz que a negativação do seu nome pela empresa terceira interessada é a única existente, que as negativações do extrato aportado aos autos de origem junto à contestação já fora todas excluídas.

Alega que o acórdão da Turma Recursal diverge de dispositivos de lei federal e constitucional.

Ao final, requer que seja julgada procedente a Reclamação para cassar os efeitos do acórdão impugnado, a fim de afastar a aplicação da Súmula 385 do STJ.

Não há pedido de efeito suspensivo para esta Reclamação (Id. 133644228).

Prestadas as informações requisitadas ao Relator do Recurso Inominado (Id. 134178195).

Certificado o decurso de prazo para o Terceiro Interessado apresentar resposta (Id. 137773188).

A Procuradoria-Geral de Justiça absteve-se de emitir parecer por entender pela falta de interesse público a justificar a sua intervenção (Id.137918665).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Seção de Direito Público:

O cerne desta Reclamação está em saber se é caso de reconhecer a dissonância do acórdão reclamado e a Súmula 385 do STJ.

No caso, a Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso deu parcial provimento ao Recurso Inominado interposto pela ora Reclamante e, por consequência, afastou o dano moral, por entender pela aplicabilidade da Súmula 385 do STJ.

Para a reclamante a Turma Recursal aplicou indevidamente a Súmula 385 do STJ, porque a anotação referenciada foi excluída antes da propositura da ação.

A mencionada Súmula n. 385, editada em 27/05/2009, pela 2ª Seção do Colendo Superior Tribunal de Justiça, normatiza que “
da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente
legítima inscrição
, ressalvado o direito ao cancelamento
”.

Extrai-se do entendimento já pacificado que a inscrição prévia legítima impede a indenização e, a contrário senso, que a inscrição prévia ilegítima não a impede.

Por oportuno, cumpre registrar que
o STJ admite a flexibilização da orientação contida na Súmula 385/STJ para reconhecer o dano moral decorrente da inscrição indevida do nome do consumidor em cadastro restritivo, ainda que não tenha havido o trânsito em julgado das outras demandas em que se apontava a irregularidade das anotações preexistentes, desde que haja nos autos elementos aptos a demonstrar a verossimilhança das alegações.

Sobre o tema:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C PEDIDO DE COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA. ANOTAÇÕES PRETÉRITAS DISCUTIDAS JUDICIALMENTE. VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES DO CONSUMIDOR. FLEXIBILIZAÇÃO DA SÚMULA 385/STJ. DANO MORAL CONFIGURADO. JULGAMENTO: CPC/15. 1. Ação declaratória de inexistência de débito c/c pedido de compensação por dano moral ajuizada em 17/02/2016, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 11/04/2017 e atribuído ao gabinete em 20/10/2017. 2. O propósito recursal consiste em decidir se a anotação indevida do nome do consumidor em órgão de restrição ao crédito, quando preexistentes outras inscrições cuja regularidade é questionada judicialmente, configura dano moral a ser compensado. 3. Consoante a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, não cabe indenização por dano moral por inscrição irregular em órgãos de proteção ao crédito quando preexistem anotações legítimas, nos termos da Súmula 385/STJ, aplicável também às instituições credoras. 4. Até o reconhecimento judicial definitivo acerca da inexigibilidade do débito, deve ser presumida como legítima a anotação realizada pelo credor junto aos cadastros restritivos, e essa presunção, via de regra, não é ilidida pela simples juntada de extratos comprovando o ajuizamento de ações com a finalidade de contestar as demais anotações. 5.
Admite-se a flexibilização da orientação contida na súmula 385/STJ para reconhecer o dano moral decorrente da inscrição indevida do nome do consumidor em cadastro restritivo, ainda que não tenha havido o trânsito em julgado das outras demandas em que se apontava a irregularidade das anotações preexistentes, desde que haja nos autos elementos aptos a demonstrar a verossimilhança das alegações
. 6. Hipótese em que apenas um dos processos relativos às anotações preexistentes encontra-se pendente de solução definitiva, mas com sentença de parcial procedência para reconhecer a irregularidade do registro, tendo sido declarada a inexistência dos demais débitos mencionados nestes autos, por meio de decisão judicial transitada em julgado. 7. Compensação do dano moral arbitrada em R$ 5.000,00 (cinco mil reais). 8. Recurso especial conhecido e provido. (STJ - REsp 1704002/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 11/02/2020, DJe 13/02/2020)

AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. INSCRIÇÃO INDEVIDA DE DADOS DO DEVEDOR EM CADASTROS RESTRITIVOS DE CRÉDITO. DÍVIDA IRREGULAR DECORRENTE DE CONTRATO DO QUAL NÃO SE FEZ PROVA. OUTROS APONTAMENTOS NO NOME DO MESMO DEVEDOR. DISCUSSÃO DAS DEMAIS INSCRIÇÕES EM OUTROS PROCESSOS. SÚMULAS N. 380 E 385/STJ . 1. A ilegitimidade de determinada inscrição em cadastro de inadimplente não enseja a condenação em indenização por dano moral, se remanescem outras, ainda que pendentes de apreciação judicial. 2.
Para que se afaste a incidência da Súmula 385/STJ, autorizando a indenização por danos morais em razão de inscrição indevida em cadastro de inadimplentes, não basta o ajuizamento de ação para cada uma das inscrições; é necessário que haja verossimilhança nas alegações e, se existente dívida, o depósito ao menos do valor de sua parte incontroversa
(REsp. 1.062.336-RS e Súmula 380/STJ).

3. No caso concreto deve ser considerado, também, que houve o trânsito em julgado superveniente de decisão desfavorável ao devedor em outro processo, afastando a impugnação que fizera em relação a uma das inscrições pretéritas, o que reforça a tese de incidência da Súmula 385/STJ. 4. Agravo interno provido, para dar provimento ao Recurso especial." (STJ - AgInt no REsp 1713376/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, Rel. p/ Acórdão Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 17/12/2019, DJe 06/03/2020)

Na hipótese, a Reclamante não comprovou os fatos constitutivos de seu direito, não se desincumbiu a contento do ônus probatório que lhe compete, porquanto não demonstrou que a inclusão de seu nome nos órgãos de proteção fora de forma ilegítima.

Ao prestar informações, o d. Relator do Recurso Inominado reafirmou os fundamentos do voto proferido salientando que:

“[...] restou afastado o pleito indenizatório, em razão de
preexistência de negativação, aplicando-se a Súmula 385 do STJ
.

Isso porque, conforme consignado no voto, a autora, por ocasião da negativação combatida nos autos
(18/03/2020 – id. 127032155), já possuía outra anotação preexistente no cadastro de inadimplentes
,
realizada pela

Energisa Mato Grosso, disponibilizada em 06/12/2019, que somente foi excluída em 09/04/2020, conforme histórico de negativações anexado no id. 127032155
.

Observa-se que, apesar do débito preexistente ter sido excluído antes da propositura da demanda
(12/03/2021)
, tal baixa ocorreu
somente
em
09/04/2020
, ou seja,

após a inserção da negativação discutida no feito (18/03/2020)
.

[...], não restando demonstrada a ilegalidade da negativação preexistente, nem que seja objeto de discussão judicial, aplica-se a Súmula 385 do STJ”.

Verifica-se que o acórdão objurgado ficou registrado
:

“
No que tange aos danos morais, entendo que não restaram caracterizados, uma vez que a autora, por ocasião da negativação combatida nestes autos
(18/03/2020 – id. 127032155)
, já possuía outra
anotação preexistente no cadastro de inadimplentes
, realizada pela
Energisa Mato Grosso, disponibilizada em 06/12/2019, que somente foi excluída em 09/04/2020, conforme histórico de negativações anexado no id. 127032155
”. (Id. 133043677 – pág. 220)

Desta forma, tem-se que é aplicável a Súmula 385 do STJ, portanto, não há falar em dano moral, porque a reclamante, por ocasião da negativação combatida nestes autos (
18/03/2020
), já tinha outra anotação preexistente no cadastro de inadimplência, realizada pela Energisa Mato Grosso, em
16/06/2019
, conforme registrado pelo acórdão objurgado.

Assim, diante do panorama jurídico-processual, pelas razões já esposadas, o conjunto probatório se mostra frágil a embasar, eventual, condenação em ressarcimento por danos morais, na medida em que não ficou demonstrado, mediante prova idônea, que tivesse ocorrido qualquer ato ilícito por parte da empresa reclamada.

Ademais, o enunciado sumular exprime a necessidade de inexistência de negativações preexistentes à época da negativação tida por indevida e não da data da distribuição da ação, de sorte que não há falar em afronta a súmula do STJ.

Nesse sentido:

RECLAMAÇÃO CONTRA ACÓRDÃO DA TURMA RECURSAL ÚNICA DOS JUIZADOS ESPECIAIS – DANOS MORAIS – INSCRIÇÃO DA AUTORA NO ROL DE INADIMPLENTES – ATO ILÍCITO – ANOTAÇÕES PREEXISTENTES, ALÉM DA
SUB JUDICE
– DEVEDOR CONTUMAZ – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – AFRONTA À SÚMULA Nº 385 DO STJ – OCORRÊNCIA – INDENIZAÇÃO AFASTADA – RECLAMAÇÃO IMPROCEDENTE.

Não há que se falar em nexo causal entre o evento danoso e o suposto dano advindo do cadastramento do nome da pessoa no rol de inadimplentes, quando preexistente outras anotações que também restringe o crédito da parte.

O Superior Tribunal de Justiça já sumulou o entendimento de que, havendo registro legítimo preexistente, inexiste o dano moral. O enunciado sumular (Súmula 385-STJ) exprime a necessidade de inexistência de negativações preexistentes à época da negativação tida por indevida, e não da data da distribuição da ação.
(N.U 1013557-25.2021.8.11.0000, SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Seção de Direito Privado, Julgado em 19/05/2022, Publicado no DJE 20/05/2022)

Logo é mesmo o caso de improcedência da presente Reclamação.

Posto isso,
julga-se improcedente a presente Reclamação.

Deixa-se de condenar em honorários advocatícios por não ter apresentada contestação.

Sem custas por ser a parte reclamante beneficiária da gratuidade da justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/11/2022